Tribunal: TJES
Processo: 0016262-23.2020.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016262-23.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AMERICO JUNIOR CANAL e outros (3)

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em sede de Remessa Necessária, reformou integralmente a sentença concessiva e denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais, afastando a pretensão de pagamento da complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 como verba fixa ou aumento remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em inovação na razão de decidir e violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, ao mencionar possível vício de iniciativa e aumento de despesa; (ii) estabelecer se existe erro material quanto à iniciativa legislativa e à estimativa de impacto financeiro da Lei Municipal nº 6.295/2020; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da Lei Complementar nº 95/1998 e equivocada interpretação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia, fundamentando a decisão na literalidade e na finalidade teleológica do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020, que condiciona a complementação de produtividade à existência de redução remuneratória.

A menção à necessidade de interpretação conforme a Constituição, para evitar aumento de despesa sem respaldo legal adequado, não constitui fundamento autônomo ou inovador da decisão, mas argumento reforçador da conclusão extraída do próprio texto legal.

A discussão sobre a iniciativa do projeto de lei e a existência de estimativa de impacto financeiro não tem o condão de alterar a natureza jurídica da verba instituída, que permanece estritamente compensatória, vinculada à ocorrência de decréscimo remuneratório.

A interpretação que pretende conferir caráter fixo ou permanente à complementação de produtividade desvirtua o comando normativo expresso e a finalidade da lei, sendo incompatível com a exegese adotada pelo acórdão.

Inexistem omissões, contradições ou erros materiais no julgado, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza compensatória e somente é devida na hipótese de efetiva redução da remuneração global do servidor.

A referência à interpretação conforme a Constituição, quando utilizada como reforço argumentativo, não configura inovação na razão de decidir nem violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 1.022; Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33; CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.075.422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016262-23.2020.8.08.0035

EMBARGANTES: AMÉRICO JÚNIOR CANAL E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 14536133, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu da Remessa Necessária para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, denegando a segurança pleiteada pelos impetrantes, ora Embargantes.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA
. I. CASO EM EXAME. Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que concedeu ordem em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, visando garantir o pagamento da complementação de produtividade com base em interpretação diversa da adotada pela Administração quanto ao art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação de produtividade instituída pelo art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 deve observar a metodologia defendida pelos impetrantes — que postulam pagamento fixo ou máximo mensal — ou se deve ser realizado de forma estritamente compensatória, com base na diferença entre a média da remuneração global anterior e o novo total remuneratório, conforme interpretação da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei Municipal nº 6.295/2020 criou a complementação de produtividade com a finalidade de compensar eventual decesso remuneratório decorrente da nova sistemática de cálculo da produtividade, não sendo uma verba de natureza fixa ou autônoma. A literalidade do caput do art. 33 da referida lei delimita que a complementação é devida apenas "nos casos em que houver redução da remuneração", sendo seu cálculo regulado pelo §1º com base na diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório. A interpretação que atribui caráter permanente ou fixo à complementação desvirtua a finalidade da norma e implica aumento de despesa com pessoal por meio de lei de iniciativa parlamentar, configurando vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, "c"). O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência pacificada no sentido de que a complementação de produtividade possui natureza indenizatória e finalidade estritamente compensatória, como decidido nos precedentes que enfrentaram diretamente a aplicação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020. A sentença que concede a segurança para obrigar o pagamento da complementação em valor fixo ou máximo mensalmente não se coaduna com a interpretação conforme à Constituição nem com os entendimentos consolidados desta Corte, devendo ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Em suas razões recursais (ID 14715844) os Embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de inovação na razão de decidir e violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que o voto condutor utilizou como fundamento a alegação de vício de iniciativa e aumento de despesa não versada nos autos, negando-lhes oportunidade de manifestação.

Aduzem, ainda, a existência de erro material, argumentando que a Lei Municipal nº 6.295/2020 e a Lei nº 6.293 foram de iniciativa do Poder Executivo, acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, o que afastaria a tese de inconstitucionalidade utilizada na fundamentação.

Por fim, sustentam que houve omissão quanto à análise da Lei Complementar nº 95/98 e que a interpretação dada ao artigo 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 estaria equivocada.

Pois bem. A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões, contradições ou erros materiais a serem sanados, tendo o voto condutor ponderado todos os aspectos legais que envolvem a questão, com base na interpretação literal e teleológica da norma municipal.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a menção feita no voto condutor acerca da necessidade de interpretação conforme a Constituição — para evitar aumento de despesa sem previsão em lei de iniciativa adequada — não constituiu o único fundamento, tampouco o fundamento principal do
decisum
. Ao revés, a razão de decidir primordial repousa na própria literalidade e finalidade do artigo 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020, que instituiu a verba para casos de redução remuneratória, e não para acréscimo.

Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor, que elucida a questão de forma cristalina:

“Da leitura atenta do dispositivo legal, extrai se que a finalidade precípua da 'complementação de produtividade' não foi a de instituir um novo acréscimo pecuniário indistinto aos servidores, tampouco de garantir o pagamento de um valor fixo ou máximo mensalmente. Ao contrário, a intenção do legislador (mens legislatoris) foi claramente a de mitigar eventuais perdas remuneratórias que pudessem advir da transição para o novo regime de cálculo da gratificação de produtividade.

[...] A expressão 'para os casos em que houver redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade', contida no caput do artigo 33, é inequívoca ao delimitar o escopo de incidência da complementação. Ou seja, a verba somente é devida se, e na medida em que, a aplicação das novas regras de produtividade resultar em um decréscimo no total remuneratório do servidor, quando comparado com a média percebida nos doze meses anteriores à vigência da lei.

[...] Nesse contexto, a interpretação que busca desvincular a complementação de produtividade de sua natureza estritamente compensatória, transformando a em um componente fixo ou em um mecanismo de aumento remuneratório, não encontra respaldo na literalidade da lei nem em sua finalidade teleológica.”

Portanto, a discussão trazida pelos Embargantes acerca da autoria do projeto de lei (se do Executivo ou Legislativo) ou da existência de impacto financeiro prévio mostra-se incapaz de infirmar a conclusão lógica adotada pelo acórdão: a de que a natureza jurídica da verba é compensatória de perdas, e não de aumento remuneratório.

O argumento constitucional serviu apenas para reforçar que a interpretação pretendida pelos Impetrantes — de transformar uma verba de recomposição em aumento salarial — conduziria a um resultado incompatível com o ordenamento jurídico.

Ainda que a lei seja de iniciativa do Poder Executivo, como alegam os Embargantes, tal fato não altera a exegese do texto legal aprovado, que condiciona o pagamento da complementação à existência de decréscimo remuneratório. Se não há perda na remuneração global, não há suporte fático para a incidência da norma compensatória prevista no artigo 33.

Desta forma, resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício. A questão foi analisada com acuidade, assim como a legislação municipal aplicável e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o tema, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.